Tribunal: TJMT
Processo: 1002060-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002060-14.2021.8.11.0000 – Cáceres
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Silvio Felix de Oliveira, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que no cumprimento de sentença, requerido na ação de revisão contratual movida em face do Banco do Brasil S.A., determinou o arquivamento dos autos físicos, após o escoamento do prazo dado as partes, para manifestarem acerca da integridade e autenticidade dos documentos digitalizados.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a decisão do douto magistrado, pleiteando o desarquivamento dos autos e o regular impulso do feito, mormente não satisfeita a obrigação. Pugna pela concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
De início faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada.
Verifico que nos autos do processo de origem (cumprimento de sentença n. 02934-28.2003.811.0006), houve o regular impulsionamento da demanda no dia 05.02.2021:
“Ante a certificação da tempestividade na Ref. 20, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, intimo a parte executada para que no prazo de 05 dias, manifeste -se acerca de dois declaratórios contidos nas refs. 18 E 19”.
Não há, em princípio, motivos que ensejam o acolhimento da medida pleiteada, estando ausentes os requisitos mínimos para a sua concessão e até mesmo não advirá prejuízo à parte.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Assim, não há fato incondicional ou imediato que implique na concessão da medida, até mesmo porque, as razões do juízo a quo são consistentes e merecem prevalecer até julgamento do mérito recursal.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se ao douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator